Tribunal: TJDFT
Processo: 0702031-92.2019.8.07.0008
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0702031-92.2019.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: R R COMERCIO DE MADEIRAS 253DF EIRELI - ME D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. em face da sentença (ID 33371519) da Vara Cível do Paranoá que, nos autos da ação de Busca e Apreensão de veículo ajuizada em desfavor de R. R. COMÉRCIO DE MADEIRAS 253DF EIRELI, extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV do CPC, em razão da ausência de pressuposto válido para o desenvolvimento regular do processo. Custas finais pelo apelante. Sem honorários, tendo em vista a ausência de citação. Nas suas razões (ID 23129214), ressalta não ter sido expedida carta de intimação pessoal à apelante, razão pela qual o feito não poderia ter sido extinto por abandono da causa. Assevera que o fato de o réu não ser encontrado para citação só enseja a extinção por abandono depois de regularmente intimada a parte autora e o seu patrono. Por fim, alega ser indevida a imposição da conversão em execução por se tratar de faculdade atribuída ao credor e não ao judiciário. Com tais argumentos, requer a cassação da sentença e o posterior retorno dos autos à instância de origem para prosseguimento do feito. Preparo devidamente recolhido. (ID 33371523). Em atenção ao art. 485, § 7o, do Código de Processo Civil, o juízo a quo, manteve a sentença guerreada (ID 33371526). Sem contrarrazões, tendo em vista a não perfectibilização da relação processual. Despacho de ID 33576561 intimando a parte apelante para se manifestar acerca de eventual descompasso entre a sentença impugnada e a apelação. A parte apelante se manifestou no ID 34593486. É o relatório. Decido. Trata-se de ação de Busca e Apreensão ajuizada pela apelante em desfavor de R R COMÉRCIO DE MADEIRAS 253DF EIRELI, objetivando a devolução do veículo FIAT UNO EVO FLEX, Ano/Modelo 2018/2019, Placa PBX1122, Cor BRANCA, em decorrência do inadimplemento das prestações firmadas em Contrato de Alienação Fiduciária. O veículo não foi encontrado no endereço diligenciado (ID 33371512). Em razão disso, o magistrado singular determinou ao apelante a manifestação acerca das diligências infrutíferas. (ID 33371512). No entanto, o prazo de 15 (quinze) dias conferido pelo juízo transcorreu in albis (ID 33371515), manifestando-se a parte posteriormente reiterando diligências já efetivadas pelo juízo. Por conseguinte, foi proferida a sentença hostilizada, extinguindo o feito sem resolução do mérito, em razão da ausência de pressuposto válido ao desenvolvimento regular do processo (ID 33371519). O artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, dispõe que a apelação conterá a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma. Logo, cumpre ao recorrente trazer as razões do seu inconformismo, confrontando especificamente os argumentos da decisão impugnada. Por outro lado, o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, possibilita ao relator não conhecer do recurso que não haja impugnado especificamente os fundamentos da decisão resistida, in verbis: Art. 932 – Incumbe ao relator: (...) III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Da leitura do recurso, resta evidente o descompasso com o teor da sentença, pois aquele se limita a impugnar a ocorrência de abandono da causa e a defender a necessidade de intimação pessoal da parte autora antes da extinção, enquanto o decisum hostilizado, em verdade, extinguiu o feito em razão da não localização do veículo. Eis os fundamentos da sentença hostilizada (ID 33371519): A parte demandante foi intimada a se manifestar sobre a devolução do mandado de citação infrutífero, mas limitou-se a reiterar o pedido de diligências aos sistemas, que já foi efetivado pelo juízo. O feito encontra-se paralisado e sem a completa formação, não podendo prosseguir sem que tenha sido promovido seu andamento pela parte interessada. Note-se que a parte demandante teve anos para localizar o demandado e não logrou êxito. Não havendo o demandante atendido aos comandos deste juízo, não pode, evidentemente, ficar a atividade jurisdicional à mercê de seu interesse em comparecer para dar prosseguimento ou não ao feito ou mesmo em localizar o réu para ser citado, pois é pressuposto de validade do processo. Na hipótese dos presentes autos, o autor deixou de promover eficazmente a citação, sendo que o Juízo praticou todos os atos necessários para auxiliar a parte na busca do endereço, inclusive consulta aos diversos órgãos conveniados. É caso, portanto, de resolução do processo por falta de pressuposto válido para o desenvolvimento regular do processo, sem que haja necessidade de intimação pessoal da parte para promover o andamento do feito (art. 485, § 1o do CPC), pois não se trata de abandono unilateral. Diante de tais fundamentos, resolvo o processo, sem resolução do mérito, com suporte no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Custas pela parte demandante , com fulcro no princípio da causalidade. Sem honorários, porquanto não houve citação. Transitada esta em julgado, após as cautelas de estilo, arquivem-se os presentes autos. Com efeito, o douto magistrado de origem não extinguiu o feito por abandono da causa, mas sim em razão da ausência de pressuposto válido para o desenvolvimento regular do processo, fundamentando sua decisão no artigo 485, inciso IV do CPC. Confira-se: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; Dessa forma, o que se verifica no recurso são alegações dissociadas da decisão impugnada, inviabilizando seu conhecimento, por ofensa ao Princípio da Dialeticidade, previsto no artigo 1.010 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, colacionam-se os seguintes precedentes desta Corte: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/69. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM MÉRITO (ART. 485, IV, CPC). INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. RAZÕES DISSOCIADAS DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A intimação pessoal do autor para suprir falta que acarrete a extinção do processo sem resolução do mérito só é necessária nas hipóteses previstas nos incisos II e III do art. 485 do CPC, conforme prevê o § 1o do referido artigo. 2.É inepta a peça recursal com razões e pretensão dissociadas dos fundamentos da sentença que se pretende atacar (art. 1.010, incisos II e III do CPC). 3. Recurso não conhecido. Sem majoração de honorários. (Acórdão 1039320, 20170310002299APC, Relator: SANDRA REVES, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 9/8/2017, publicado no DJE: 18/8/2017. Pág.: 172/184) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. ART. 485, IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. DEMORA NA CITAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AOS ARTIGO 1.010 E 1.013, CPC. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. ARTIGO 932, INCISO III, CPC. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Nos termos do artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. O recurso de apelação deve conter os fundamentos de fato e de direito, assim como pedido específico de reforma da sentença resistida, a fim de delimitar o âmbito do efeito devolutivo preconizado no artigo 1.013 do Código de Processo Civil, não sendo possível que a parte apresente irresignação absolutamente dissociada dos termos da sentença combatida, por violação ao princípio da dialeticidade. 3. Carece de regularidade formal a apelação quando constatado que seus argumentos não guardam correlação com os termos da sentença, por violação ao artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, tratando-se de vício formal que impede o conhecimento do apelo. 4. No caso em análise, a sentença extinguiu o feito, com fulcro no artigo 485, inciso IV e parágrafo 3o do Código de Processo Civil, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, em razão de o autor não ter promovido a o andamento do feito e a citação da parte ré com a apreensão do veículo objeto da lide. No entanto, em suas razões recursais o autor requer a dilação de prazo para cumprimento de determinação de emenda à inicial que não ocorreu nos autos. 5. A falta de correlação entre os argumentos sustentados pela recorrente e os fundamentos da sentença resistida impede o conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade. 6. Recurso não conhecido. (Acórdão 979711, 20150111124622APC, Relator: ALFEU MACHADO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 9/11/2016, publicado no DJE: 21/11/2016. Pág.: 121-143) Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação, com arrimo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, por não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sendo, portanto, inadmissível. Intimem-se. Brasília, 3 de maio de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator